Tribunal: TJDFT
Processo: 0026338-90.2015.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI N. 14.010/2020. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO REJEITADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXECUTADO ORIGINÁRIO. NÃO ALCANÇADO. CITAÇÃO DO SÓCIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.
1. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Na hipótese, cuida-se de título executivo judicial fundado em sentença que julgou procedente o pedido monitório, cuja prescrição é de 5 (cinco) anos, nos termos do enunciado da Súmula 503 do STJ, observado o entendimento da já mencionada Súmula 150 do STF.
3. Tendo a prescrição intercorrente iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo).
4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020.
5. ‘’Consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e o enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários.’’ (Acórdão 1837668, 07510306120238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.)
6. O art. 921, § 4o-A do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição ocorre apenas pela efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis. Na hipótese, o sócio não figura como devedor ou co-obrigado, visto que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado no incidente, foi rejeitado, não sendo possível concluir que a sua citação interrompeu o prazo prescricional.
7. Apelação conhecida e desprovida.